Tribunal: STF
Processo: RHC 53337
Classe: RHC
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-04-08
Data de publicação: 1975-04-08

Ementa:
RECURSO DE HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO. SURSIS DENEGADO COM BASE NA
PROVA. II. NÃO E O WRIT MEIO IDONEO PARA REVER DENEGAÇÃO DO SURSIS
BASEADOS EM CIRCUNSTANCIAS FATICAS, QUAIS SEJA, ENTRE OUTRAS, AS
REFERENTES A VERIFICAÇÃO DO CRIME. III. RECURSO NÃO PROVIDO.